Tribunal: TJSP
Processo: 1021574-90.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Determinação para apresentação de pedido principal descumprida pelo autor. Improcedência do pedido. Irresignação do autor. Princípio da dialeticidade. Inobservância. Fundamentos da decisão hostilizada não enfrentados. Ausência de exposição das razões pelas quais entende a recorrente deva a r. sentença hostilizada ser reformada. Inteligência do art. 1.010, incisos

Ementa:
APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Determinação para apresentação de pedido principal descumprida pelo autor. Improcedência do pedido. Irresignação do autor. Princípio da dialeticidade. Inobservância. Fundamentos da decisão hostilizada não enfrentados. Ausência de exposição das razões pelas quais entende a recorrente deva a r. sentença hostilizada ser reformada. Inteligência do art. 1.010, incisos II e III do CPC. Ausência de devolução da matéria. Sentença mantida.

Recurso não conhecido.